Tribunal: TJDFT
Processo: 0741297-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. OPERAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. CONSUMIDOR. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS POR ORIENTAÇÃO DO FRAUDADOR. VIOLAÇÃO DO DEVER DE DILIGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Como ensina José de Aguiar Dias, "quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo" (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. De acordo com o art. 14, §3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. A autora, de acordo com o boletim de ocorrência, foi vítima do golpe do falso funcionário e permitiu ao fraudador, por meio da realização de procedimentos via telefone, o acesso à sua conta bancária.
4. De fato, cabe às instituições financeiras assumirem o protagonismo no processo de segurança nas operações financeiras e investir em tecnologias que estejam aptas a detectar e bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente.
5. Na hipótese, todavia, essa conduta era inexigível diante do perfil de movimentação da parte autora. A análise dos extratos mostra que as operações não eram atípicas e incompatíveis com transferências que normalmente realizava.
6. No dia do golpe e nos dias que o antecederam, a autora fez transferências de valores superiores àqueles decorrentes da fraude, além de atualização da autorização do seu aparelho telefônico pelo sistema da instituição financeira, mediante o envio de foto para reconhecimento facial.
7. Esse cenário inviabiliza a ilação de que a instituição financeira dispunha de mecanismos para identificar as operações dissonantes e deflagrar o sistema de bloqueio.
8. O evento, no caso, decorreu de culpa exclusiva do terceiro fraudador e da própria autora que não atuou com a diligência inerente às operações bancárias via internet, circunstância que exclui a responsabilidade da instituição financeira.
9. Precedentes: Acórdão 1373242, 07031265320218070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021, publicado no PJe: 28/9/2021; Acórdão 1401113, 07047083320218070006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2022, publicado no PJe: 16/3/2022; Acórdão 1639556, 07151681520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022.
10. Ademais, inquestionável a contribuição da autora para a eclosão do dano moral experimentado ao permitir o acesso dos fraudadores à conta bancária. Não se pode indenizar a dor moral quando a parte que o reivindica colaborou sensivelmente com o desconforto ocorrido. Se a própria parte participou da causa eficiente para gerar os transtornos e a angústia experimentadas, por uma questão de coerência não pode ser compensada.
11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido. Relatório e voto em separado.
12. Sem custas ou honorários advocatícios.